Tribunal: TJBA
Processo: 0302055-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302055-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
TEMAS 354 E 355, DO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. Com efeito,
incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro
(Tema 354, do STJ).

3. Ademais,
o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo (Tema 355, do STJ).

4.
Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0302055-71.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte Agravante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, como parte Agravada,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA